Tribunal: TJPA
Processo: 0808237-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808237-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: DARLILSON PRESTES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Alexandre Augusto de Pinho Pires em favor de Darlilson Prestes de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 18/12/2024, no âmbito do processo nº 0823891-95.2024.8.14.0006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, fácil localização e bons antecedentes. Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com expressa referência à garantia da ordem pública, à gravidade concreta da conduta imputada e à periculosidade do paciente, que, segundo denúncia, integra organização criminosa (Comando Vermelho) e teria participado de homicídio motivado por dívida relacionada ao tráfico de drogas.

O juízo singular apontou a necessidade da segregação cautelar como meio de prevenir a reiteração criminosa, assegurar a instrução criminal, especialmente a integridade das testemunhas, e garantir a aplicação da lei penal, haja vista, inclusive, o indício de que o paciente teria colocado seu imóvel à venda após o crime, elemento que, embora impugnado pela defesa, foi considerado questão a ser apurada na instrução.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado neste Tribunal e disposto na Súmula nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A análise aprofundada sobre eventual ausência de risco de evasão, com base na alegação da defesa de que o imóvel já estaria a venda antes do suposto delito, já foi objeto de análise do magistrado de primeiro grau, que consignou tratar-se de matéria a ser apurada no curso da instrução criminal, portanto, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizada pelo juízo natural no curso da instrução processual.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os fundamentos legais para a custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, especialmente quando há indícios de participação do acusado em organização criminosa e na prática de homicídio qualificado.

Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A impugnação de elementos que sustentam a segregação cautelar, quando depender de dilação probatória, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de junho de 2025 e término no dia 06 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Augusto de Pinho Pires, OAB/PA 12.401, em favor de Darlilson Prestes de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0823891-95.2024.8.14.0006.

A defesa sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 05/02/2025, com base em decisão proferida nos autos do procedimento investigatório nº 0825509-75.2024.8.14.0006, que apontou a gravidade concreta do delito e possível intenção de fuga, devido à informação de que o imóvel do paciente estaria à venda.

Alega-se ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, afirmando que a pintura de “vende-se” na residência já existia desde 2019, conforme imagem do Google Maps, e que não há elementos atuais que indiquem risco de evasão. Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, foi localizado facilmente pela autoridade policial e possui bons antecedentes.

Requer-se, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em despacho, ID. 26395128, por ausência de pedido de liminar, encaminhei os autos ao Ministério Público e informações da autoridade coatora.

A autoridade coatora apresentou informações, ID. 26565703.

Em parecer, ID. 26952448, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares e condições favoráveis do paciente.

Conforme consta nos autos, em decisão do dia 18/12/2024, ID. 26383303, o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o mandado de prisão, ID. 26383304. Posteriormente, em 05/02/2025, ID. 26383305, houve a comunicação pelo Delegado de Polícia quanto ao devido cumprimento do mandado paciente. Ministério Público ofereceu denúncia em 27/02/2025, ID. 26383307. Com isso, em resposta escrita a defesa do paciente pleiteou pela revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo, em 14/04/2025, nos seguintes termos, ID. 26383302:

Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Willame Pereira Machado e Darlilson Prestes de Oliveira, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque os acusados foram denunciados por terem ceifado a vida da vítima João Alves dos Santos Neto, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, supostamente em razão de dívidas com drogas e como “sanção decretada” pelo Comando Vermelho, o que demonstra a gravidade

concreta do crime perpetrado e a alta periculosidade dos réus
. Apesar de o acusado Darlilson Prestes de Oliveira não ostentar antecedentes, verifico que o acusado Williame Pereira Machado registra condenação e responde a outros processos criminais nas Comarcas de Castanhal, São Miguel do Guamá, Garrafão do Norte e Medicilândia, consoante certidão de antecedentes de ID 138554448.

Saliente-se que ambos foram os responsáveis por atrair a vítima para o local onde fora assassinada, tendo o primeiro enviado, a partir do seu celular, inclusive, a localização do ponto onde a vítima dever-se-ia dirigir, ao passo que o segundo tem aparente poder de comando na associação criminosa no bairro e fora o responsável por colocar a vítima em contato com o primeiro.

Por ora, caso sejam soltos, mesmo que sob monitoramento eletrônico, certamente, encontrarão os mesmos estímulos que os levaram a delinquir, revelando-se a necessidade de garantia da ordem pública a fim de prevenir a repetição de fatos dessa natureza.

Ressalte-se que
a facção acima mencionada, da qual em tese fazem parte os agentes
, tem aterrorizado a sociedade com a prática de crimes graves, sendo, pois, indispensável a manutenção da custódia cautelar dos réus até mesmo para salvaguardar a integridade física e psicológica das testemunhas que ainda irão depor no decorrer da instrução.

Outrossim,
consta nos autos que o acusado Darlilson Prestes de Oliveira, após o crime, teria colocado a sua casa à venda, fato impugnado pela defesa por meio da juntada de imagem do Google Maps supostamente bastante anterior ao crime, o que deverá ser melhor apurado no decorrer da instrução, demonstrando-se, nesse momento, ainda necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da futura e eventual aplicação da lei penal contra possível fuga.

Destaque-se que, até o momento, não vislumbro mudança no quadro fático-probatório que os mantêm presos provisoriamente, mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados WILLAME PEREIRA MACHADO e DARLILSON PRESTES DE OLIVEIRA.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos agentes, eis que supostamente integra a fação criminosa, Comando Vermelho, ceifou a vida da vítima em razão de dívida de drogas, destaca-se ainda, que o paciente teria atraído a vitima para o local do crime.

Quanto à alegação de que o imóvel do paciente já estaria à venda antes da prática delitiva, verifico que tal questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, que consignou tratar-se de matéria a ser apurada no curso da instrução criminal, razão pela qual se revela incabível sua análise em sede de habeas corpus. A apreciação das provas compete ao juízo natural, no âmbito da instrução processual.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2025